Tribunal: TJDFT
Processo: 0073492-51.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0073492-51.2003.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS INT DAS CAR DE ORC E DE FIN E CONT DO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA. QUINTOS. ART. 62, §2o, DA LEI 8.112/90. EXTINÇÃO DA INCORPORAÇÃO. MP No 1.595-14 CONVERTIDA NA LEI 9.527/97. EXAÇÃO ILEGAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme tese fixada pelo STF (RE 593.068 - tema 163), "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade." 2. Com a edição da MP no 1.595-14, posteriormente convertida na Lei no 9.527/97, foi alterada a redação do art. 62, § 2o, da Lei 8.112/1990, que deixou de prever a incorporação de sua gratificação (quintos), além de revogar o art. 3o da Lei 8.911/1994. 3. Dado o caráter contributivo/retributivo do sistema previdenciário, a extinção da incorporação da gratificação por exercício de cargos abarcados pelo art. 62, § 2o, da Lei 8.112/90 induz à ilegalidade da correspondente exação de contribuição previdenciária, cujo termo inicial se dá com a edição da MP no 1.595-14, posteriormente convertida na Lei no 9.527/97. 4. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. 5. Tendo sido os honorários advocatícios fixados em valor razoável e adequado, imperativa a sua manutenção, a fim de privilegiar o trabalho do advogado, seu dispêndio intelectual e material, atentando-se as particularidades do feito. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 926, 927, inciso III, e 1.039, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a restituição da contribuição previdenciária tratada nos autos se sujeita ao prazo decenal, considerando a sua natureza de tributo sujeito a lançamento por homologação, nos moldes do precedente originário do Tema 137 do STJ; c) artigo 20, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil de 1973, insurgindo-se em relação ao quantum fixado a título dos honorários advocatícios. Destaca que o valor apurado se mostra irrisório, diante das peculiaridades que envolvem o caso em apreço. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, inicialmente, destaco que a matéria não se adequa ao Tema 137 do STJ, por ausência de similitude fática. Na oportunidade do julgamento do precedente EREsp 1.269.570/MG, o Superior Tribunal de Justiça analisou questão referente ao prazo e termo inicial da prescrição aplicável à repetição do indébito dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. Diversamente, a matéria tratada nos autos diz respeito, especificamente, à restituição das contribuições previdenciárias descontadas sobre a retribuição devida pelo exercício do cargo em comissão ou função de confiança (artigo 62 da Lei 8.112/1990), a partir da entrada em vigor da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 9.527/1997. Outrossim, constato que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao exposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Nesse sentido, vislumbro, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Tampouco merece trânsito o apelo fundado na reputada transgressão aos artigos 926, 927, inciso III, e 1.039, todos do Código de Processo Civil, nos moldes do enunciado 83 da Súmula do STJ, porquanto o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido da aplicação do verbete sumular 85/STJ, com o reconhecimento do prazo prescricional quinquenal na relação de trato sucessivo em desfavor da Fazenda Pública. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE PENSÃO. REAJUSTE DO BENEFÍCIO PELOS MESMOS ÍNDICES DO RGPS. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, assim se manifestou: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Assim, aplicável a Súmula n. 85 do STJ, resultando inocorrente a prescrição do fundo de direito, mas a das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede à propositura da ação. Tendo sido a ação proposta em 04/06/2018, restam prescritas as diferenças anteriores a 04/06/2013" (fl. 424, e-STJ). 3. Ao assim decidir, o acórdão recorrido se alinhou à jurisprudência do STJ de que, "nas ações ajuizadas com o objetivo de obter revisão de benefício previdenciário, relação de trato sucessivo e de natureza alimentar, a prescrição incide apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não ocorrendo a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85/STJ" (REsp 1.567.477/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 15/3/2017). Na mesma linha: AgRg no Ag 1.424.051/MG, Rel. Ministro Napeloão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 30/4/2015; AgRg no Ag 1.410.081/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4/2/2013. 4. Agravo Interno não provido” (AgInt no AREsp 1773095/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 3/8/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade ao artigo 20, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil de 1973. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005